Tribunal: TJDFT
Processo: 0053231-89.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0053231-89.2008.8.07.0001 RECORRENTE: HELOISA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO RECORRIDO: JOSE RENAN VASCONCELOS CALHEIROS, E A SILVA FOLHA - ME, COOPERATIVA DE PRODUCAO E TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRAFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo advogado ANDERSON BELLINI ALOISIO, OAB/RS 51.954, contra despacho de mero expediente desta Presidência, proferido nos seguintes termos: Defiro a juntada dos documentos carreados pela recorrente HELOISA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO, consoante requerido nos IDs 18396594 - Pág. 1 e 18397686 - Pág. 1, a fim de sanar as desconformidades na digitalização por ela suscitadas. Nada a prover quanto à renúncia do advogado ANDERSON BELLINI ALOISIO noticiada no ID 20239267, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da notificação da outorgante a respeito da renúncia ao mandato. Diante do que consta na certidão de ID 21658094, aguarde-se o retorno do mandado de intimação. Aguarde-se o julgamento dos recursos constitucionais pelas Cortes Superiores. Publique-se. Sustenta, em síntese, a dispensa de comunicação à outorgante, porquanto outros advogados continuam habilitados no feito. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados AgRg nos EDcl no HC 413.270/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 1o/6/2018, AgInt nos EDcl no REsp 1686382/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/11/2019, e REsp 1725612/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Outrossim, exclua-se o nome do causídico ANDERSON BELLINI ALOISIO, OAB/RS 51.954, dos cadastros do presente processo, ficando dispensada a notificação da outorgante, tendo em vista que há outros patronos constituídos nos presentes autos (ID 14504658 - Pág. 23/24), nos termos do artigo 112, §2o, do Código de Processo Civil. Aguarde-se o julgamento dos recursos constitucionais pelas Cortes Superiores. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024